Tribunal: TJMT
Processo: 1022177-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022177-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Crédito Complementar, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), JANAINA FERNANDA ESTRATO GONCALVES - CPF: 662.357.581-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – PAGAMENTO DE PRECATÓRIO APÓS O VENCIMENTO – JUROS DE MORA – PRETENSÃO INEXITOSA - INCIDENCIA DA SÚMULA VINCULANTE No 17 DO STF - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1 – “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 61/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5o do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, afluência dos juros inicia-se após o período da graça” (RE 1169289, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020, PUBLIC 01-07-2020).

2 - Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
JANAINA FERNANDA ESTRATO GONÇALVES

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE SINOP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Janaina Fernanda Estrato Gonçalves
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 162748153), que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento 1022177-89.2022
.8.11.0000, interposto pela
Agravante em face do Município de Sinop, negou provimento ao agravo, mantendo incólume a decisão agravada.

Em suas r
azões recursais, a Agravante alega em síntese, que o decisum merece reforma, sob o fundamento de que,
o precatório autuado em 5.5.2020 deveria ser adimplido, segundo a regra do § 5.o do artigo 100 da Constituição Federal, no exercício financeiro de 2021, de modo que restou comprovado que seu pagamento se operou em 27.04.2022.

Aduz que,
não são devidos juros moratórios no período compreendido entre a data de expedição e a data do efetivo pagamento de precatório judicial, no prazo constitucionalmente estabelecido, à vista da não caracterização, na espécie, de inadimplemento por parte do poder público.

Assevera que,
o prazo constitucionalmente estabelecido era 31.12.2021, exercício seguinte, de modo que o pagamento do precatório ocorreu em 27.04.2022, ou seja, afastando a incidência da Sumula Vinculante n. 17, bem como incide, na espécie, a parte final do § 5.o do artigo 100 da Constituição Federal.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e, de consequência, homologar os cálculos apresentados.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão expedida por meio do ID. 171141653.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de julho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Janaina Fernanda Estrato Gonçalves
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 162748153), que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento 1022177-89.2022
.8.11.0000, interposto pela
Agravante em face do Município de Sinop, negou provimento ao agravo, mantendo incólume a decisão agravada.

Em suas r
azões recursais, a Agravante sustenta que o decisum merece reforma, sob o fundamento de que,
o precatório autuado em 05.05.2020 deveria ser adimplido, segundo a regra do § 5.o do artigo 100 da Constituição Federal, no exercício financeiro de 2021, de modo que restou comprovado que seu pagamento se operou em 27.04.2022.

Aduz que,
não são devidos juros moratórios no período compreendido entre a data de expedição e a data do efetivo pagamento de precatório judicial, no prazo constitucionalmente estabelecido, à vista da não caracterização, na espécie, de inadimplemento por parte do poder público.

Assevera que,
não obstante a previsão para liquidação de pagamento para o exercício financeiro de 2021, sua formalização somente ocorreu em 27-4-2022, após o seu vencimento, conforme se observa do § 5.o do artigo 100 da Constituição Federal.
T
odavia, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque,
a decisão monocrática explica que
, aplica-se a Súmula Vinculante no 17 que assim dispõe; “durante o período previsto no parágrafo 1o do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.

Ressaltou que,
nos termos da Súmula Vinculante no 17, o período de graça constitucional incide apenas no caso de pagamento do precatório no prazo legal.

Destacou ainda, a ausência de
probabilidade do direito alegado, apto a reconhecer a incidência dos juros de mora referente ao pagamento do precatório após o seu vencimento.

Por oportuno, transcrevo trecho do decisum. Confira-se:

[...]

No caso, a Agravante pretende a concessão de liminar para que seja reformada definitivamente a decisão impugnada, a fim de reconhecer a incidência dos juros mora no período que extrapolou o tempo ordinário de pagamento do precatório, determinando a expedição da Requisição de Pequeno Valor espelhado no crédito liquidado.

Verifica-se que, os argumentos e documentos colacionados pela Agravante não se traduzem em prova inequívoca sobre o alegado, porquanto não restou demonstrado qualquer ato passível de nulidade ou irregularidade, tampouco violação dos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório. Soma-se a isso o fato de que,
houve o indeferimento do pedido de pagamento referente a homologação e expedição de ofício requisitório, não havendo o que se falar em pagamento de valor remanescente posterior.
Compartilho do entendimento de que
, n
esse sentido, aplica-se a Súmula Vinculante no 17 que dispõe que “durante o período previsto no parágrafo 1o do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.

Cumpre mencionar, ainda, que, como bem ponderado pela Relatora, à época, da análise da tutela antecipada, é de se registrar que, nos termos da Súmula Vinculante no 17, o período de graça constitucional incide apenas no caso de pagamento do precatório no prazo legal.

Nesse sentido, temos precedente representativo:

Efetivamente, o próprio texto constitucional determinava o prazo para pagamento do precatório, qual seja, até o final do exercício seguinte. Assim, somente no caso de seu descumprimento poder-se-ia falar em mora e, em consequência, nos juros a ela relativos, como penalidade pelo atraso no pagamento. Assim, o entendimento que se firmou no julgamento do RE no 305.186/SP, 1a turma, sessão de 17.9.02, rel. Min. Ilmar Galvão, foi o de que 'não são devidos juros moratórios no período compreendido entre a data de expedição e a data do efetivo pagamento de precatório judicial, no prazo constitucionalmente estabelecido, à vista da não-caracterização, na espécie, de inadimplemento por parte do Poder Público’
(RE 298616, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgamento em 31.10.2002, DJ de 3.10.2003).

Portanto, a irresignação da parte Agravante não merece provimento.

Ausente os requisitos da verossimilhança das alegações, na medida em que não há, motivos suficientes que permitam apontar a probabilidade do direito alegado na Inicial, apto a reconhecer a incidência dos juros de mora no período que extrapolou o tempo ordinário de pagamento do precatório, determinando a expedição da Requisição de Pequeno Valor espelhado no crédito liquidado.

[...]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por
Janaina Fernanda Estrato Gonçalves
, e mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023